Tribunal: TJDFT
Processo: 0743493-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO/REPACTUAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ARTIGO 292, II, DO CPC. VALOR ATRIBUÍDO CORRESPONDENTE À SOMA DOS CONTRATOS OBJETO DO PEDIDO. ADEQUAÇÃO À NATUREZA E À EXTENSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EQUIVOCO MANIFESTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O valor da causa deve corresponder à expressão econômica do pedido, observando-se o disposto no artigo 292 do Código de Processo Civil, de modo a refletir o proveito econômico pretendido com a demanda.
2. Nas ações em que se pleiteia a revisão, renegociação ou repactuação de contratos, é cabível a atribuição do valor da causa correspondente à soma dos contratos objeto da lide, sobretudo quando a controvérsia atinge o conjunto das avenças e não apenas parcelas isoladas.
3. Não demonstrada discrepância manifesta ou erro aritmético na fixação do valor atribuído, incabível a modificação da decisão que o confirmou.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.